Tribunal: TJPA
Processo: 0007758-21.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9675 - Furto (art. 155)
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0007758-21.2018.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. JAYME FERREIRA BASTOS FILHO
APELADO: OSVALDINO LOMBE ALBINO
ADVOGADO: DRA. ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO - DEF. PÚB.
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: ART. 155, DO CP. CONDENAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O princípio da insignificância aplica-se ao furto que, em virtude do ínfimo valor do bem subtraído, não chega a lesionar o bem jurídico tutelado.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente o pedido constante da denúncia, absolvendo o acusado Osvaldino Lombe Albino, da imputação do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 23.05.2018, o acusado Osvaldino Lombe Albino, subtraiu uma bicicleta MONARK/BARRA CIRCULAR, que estava estacionada em frente a uma escola. A vítima percebeu a ação e acionou populares, os quais saíram em perseguição do agente conseguindo capturá-lo, bem como a
res.
Por tal conduta, Osvaldino Lombe Albino, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 155 do Código Penal.

Às fls. 04/06, o juízo singular invocando o princípio da insignificância, absolveu sumariamente o réu com base no art. 386, III, do CPP.

Irresignado, o Ministério Público Estadual recorreu pugnando a reforma da decisão, a fim de ser recebida a denúncia e oportunizado ao apelado a suspensão condicional do processo (fls. 08/10).

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do recurso (fls. 15/19).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, a fim de ser dado prosseguimento na ação penal (fls. 25/26-v).

É o relatório.
VOTO

Pretende o Ministério Público a reforma da decisão que absolveu sumariamente o Apelado, do crime tipificado no art. 155 do CP, com base no princípio da insignificância.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, essas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

É certo que o referido princípio jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor da
res furtiva
seja de pequena monta, até porque não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

Por tais razões, firmou-se o entendimento no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Desta forma, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Na hipótese dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela aplicabilidade, ao caso, do Princípio da Insignificância, sob a seguinte fundamentação,
litteris
(fls. 04/06):

¿(...) Analisando detidamente as provas existentes nos autos, verifica-se que a Ação não deve prosseguir, sendo caso de absolvição sumária. Dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício. No caso em apreço, considerado o contexto fático, verifica-se pertinente invocar o princípio da insignificância, face à ausência de tipicidade material. Há de se notar que o valor estimado dos bens subtraídos não ultrapassa 10% do salário mínimo vigente a época dos fatos, vez que é uma bicicleta cujo valor se nova fosse seria em torno de R$ 450,00 e certamente com 03 anos de uso não chega a R$100,00, provavelmente algo em torno de R$ 70,00 Embora o valor do bem não seja critério, por si só, para excluir o crime
; constata-se, nos autos, a existência dos demais requisitos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, especialmente considerando que o bem foi devolvido e ainda que o acusado não tem antecedentes criminais nem foi reportado que o bem é objeto de trabalho da vítima
. Vale salientar que, conquanto o mencionado instituto não esteja previsto na lei penal brasileira, os tribunais superiores o aplicam amplamente; desde que cumpridos os supramencionados vetores. Confira-se entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: (...) O Código de Processo Penal, autoriza a absolvição do acusado quando o fato narrado não constituir crime
. Desta feita, em se tratando a res uma bicicleta usada com o valor total de em R$ 70,00 o caminho mais razoável é o reconhecimento da insignificância da conduta perpetrada e isto porque, face o irrisório valor atribuído a res, não se vislumbra expressividade na conduta enveredada pelo acusado. Vale ressaltar que os bens foram restituídos à vítima, não restando qualquer prejuízo. Oportuno lembrar que o Direito Penal visa a punir não apenas um fato típico e antijurídico, mas também objetiva aplicar a pena à conduta que seja relevante socialmente. Condutas consideradas insignificantes, com um mínimo de reprovabilidade social ou sem qualquer periculosidade à sociedade não são capazes de consubstanciar o fato típico; uma vez que configuram a tipicidade formal, porém carecem de tipicidade material; afastando, por consequência, o crime. Desse modo, verifica-se que a intervenção estatal, a ponto de dispor da reprimenda punitiva, deve constituir o somatório umbilical entre a tipicidade formal e a tipicidade material.
Na carência de uma delas, não há de invocar o jus puniendi. Ademais, cabe ao Estado dispor do Direito Penal como última ratio, face aos princípios e garantias constitucionais assegurados. Os conflitos a serem solucionados devem envolver bens jurídicos de maior relevância; merecedores do poder punitivo estatal, o qual se vê limitado ao princípio da intervenção mínima. III - DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o acusado OSVALDINO LOMBE ALBINO; relativamente ao crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal; com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal. (...)¿

Do trecho acima, verifica-se que o juízo singular por considerar que se tratava de um furto de bicicleta usada, que hoje seria avaliada no importe de R$70,00 (setenta) reais, a qual inclusive fora devolvida à vítima, logo após o réu se apropriar indevidamente dela, invocando ainda o reduzido grau do comportamento e a intervenção mínimo do direito penal, em situações como a da espécie, após preenchidos os requisitos, entendeu, acertadamente, estar diante de um crime de bagatela.

Ora, é necessário que haja proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e drasticidade da intervenção estatal. No caso dos autos, entendo apesar de a ação do apelado se amoldar a determinado tipo penal, sob o aspecto formal, não apresenta nenhuma relevância material, até mesmo porque, a bem da verdade, o bem jurídico não chegou a ser lesionado.

Em sendo assim, no caso ora em discussão, verifica-se se tratar de situação que atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, pelos motivos que bem explanou o juízo monocrático, tendo em vista as circunstâncias em que o delito ocorreu (furto simples), o valor reduzido da res furtiva e a natureza do bem subtraído - bicicleta.

Dito isso, a
absolvição

do acusado é, a meu ver, medida de justiça ao caso concreto, pelo que
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 07ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 15.03.2021 a 22.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9